Tribunal: TJES
Processo: 5001091-20.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001091-20.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001091-20.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO AO ESTIPULANTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DIREITO DO HERDEIRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEGUROS DIVERSOS SEM COBERTURA PARA MORTE NATURAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BRASILSEG Companhia de Seguros e por Lamartini Eustáquio Corrêa Filho contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização de seguro e de danos morais, rejeitando outros pleitos securitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apólice securitária possui natureza prestamista e se o herdeiro tem direito ao recebimento de indenização; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais; (iii) determinar se outras apólices indicadas pelo autor geram direito à indenização em razão do óbito natural do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a apólice possui natureza prestamista, vinculada a contrato de crédito, cuja finalidade é a quitação do saldo devedor junto à instituição financeira estipulante, que figura como beneficiária principal.

Julga-se prejudicada a análise dos consectários legais, diante da inexistência de obrigação principal.

Reputa-se indevida a indenização por danos morais, pois não há violação a direitos da personalidade.

Rejeita-se a pretensão de recebimento de valores referentes a apólices de seguro residencial, por ausência de cobertura para o evento morte.

Afasta-se a indenização decorrente de seguro de acidentes pessoais, pois a morte do segurado ocorreu por causa natural, hipótese não abrangida pela cobertura contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (seguradora) e recurso desprovido (autor).

Tese de julgamento
: 1. O seguro prestamista destina-se à quitação do saldo devedor junto ao estipulante, não gerando direito direto ao herdeiro, salvo saldo remanescente. 2. O mero aborrecimento não enseja dano moral. 3. Seguros sem cobertura para morte natural ou não relacionados ao risco contratado não ensejam indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 85, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0019829-71.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/09/2023; TJES, Apelação nº 50003320520228080003, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15/07/2024; TJES, Apelação nº 5012459-79.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 10/05/2024; REsp nº 1.443.115/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recursoBRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recursoLAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001091-20.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e por
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma, que ao examinar a
tutela cautelar antecedente convertida em ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais
,
ajuizada por
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

“a) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento das indenizações securitárias previstas exclusivamente nas apólices "BB Seguro Crédito Protegido" (ID 12300920 e ID 32798095), acrescido dos seguintes consectários legais: (...)

b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de pagamento de indenização securitária relativos às demais apólices listadas nos autos ("BB Proteção Familiar", "BB Proteção Lazer", "BB Proteção Informática" e outras de natureza de acidentes pessoais ou de danos).

c) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais (...)”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para, com efeitos infringentes, sanar os vícios de erro material e julgamento extra petita apontados.

Por conseguinte, o item "a" do dispositivo da sentença de ID 72024826 passa a viger com a seguinte redação, excluindo-se a menção ao ID 32798095: "a) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista exclusivamente na apólice "BB Seguro Crédito Protegido" (ID 12300920), acrescido dos seguintes consectários legais (...)"

Esta decisão passa a integrar a sentença embargada para todos os fins de direito.”

Em suas razões recursais, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta: (i) a apólice nº 15764063 é prestamista e que a condenação solidária ao pagamento integral do prêmio seria indevida, em razão da natureza da apólice; (ii) a condenação deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC desde a citação, como único índice de correção monetária e de juros; (iii) ser indevido os danos morais.

Contrarrazões apresentadas por
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
, argumentando (i) inovação recursal, tendo em vista que a tese principal da seguradora de que o crédito da apólice teria sido utilizado para saldar um contrato de empréstimo não foi suscitada durante a instrução processual e que os documentos apresentados pela apelante para comprovar a suposta quitação são apenas "prints" de telas de sistema interno, produzidos unilateralmente e sem autenticação, não possuindo valor probante para demonstrar o pagamento. No mérito, pugna pela improcedência do recurso apresentado.

Por sua vez,
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
também interpôs recurso de apelação, pleiteando (1) a condenação dos réus ao pagamento das seguintes apólices: Proposta nº 25973930; Propostas nº 25971064, 25971062 e 25971060; Propostas nº 18032604, 18032602, 18032600, 14331966, 14331964 e 14331962; (2) e a majoração dos danos morais.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Pois bem.

De início, esclareço que, para melhor compreensão do presente voto, irei dividi-lo em capítulos, analisando, em separado, cada um dos recursos.

Não obstante, contextualizo, de forma introdutória, que a presente demanda tratava-se de uma tutela antecedente para exibição de documentos. O objetivo inicial do autor, Lamartini Eustáquio Corrêa Filho, era obter a apólice de seguro de vida de seu falecido pai para fundamentar uma futura ação de cobrança.

Posteriormente, a demanda foi aditada para converter-se em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, passando a tramitar sob o rito comum. Com essa alteração, houve a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da ação, juntamente com as demais requeridas.

Após regular trâmite processual, foi prolatada sentença de parcial procedência.

Na oportunidade, as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento das indenizações securitárias previstas exclusivamente nas apólices "BB Seguro Crédito Protegido" vinculadas aos IDs 12300920 e 32798095, enquanto os pleitos referentes a outros produtos, como "BB Proteção Familiar", "BB Proteção Lazer" e "BB Proteção Informática", foram julgados improcedentes. A sentença também fixou condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Posteriormente, o juízo deu provimento, com efeito infringente, ao recurso de embargos de declaração opostos para sanar vícios de erro material e julgamento
extra petita
.

Com essa nova decisão, a sentença foi modificada para restringir a condenação ao pagamento da indenização securitária exclusivamente à apólice vinculada ao ID 12300920 - Nº da Apólice: 31161, excluindo-se formalmente a menção ao ID 32798095 - Nº da Apólice: 179.

I - APELAÇÃO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Irresignado com a sentença, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Em suma, alegou:

Que a apólice objeto da condenação (nº 15764063) possui natureza estritamente prestamista. Argumenta a seguradora que, nesta modalidade contratual, o capital segurado não se destina diretamente aos herdeiros ou beneficiários, mas sim à quitação de saldo devedor existente perante a instituição financeira estipulante. Assim, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao converter indevidamente o seguro prestamista em um seguro de vida tradicional, ignorando que a indenização de R$ 22.186,67 já foi integralmente liquidada em favor do Banco do Brasil para a quitação das obrigações do segurado falecido.

No que tange aos consectários legais, a Brasilseg insurge-se contra a metodologia de correção aplicada, defendendo que a atualização do montante deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, sem a cumulação com outros índices como o IPCA, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e o artigo 406 do Código Civil;

Por fim, a recorrente pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, alegando que as apeladas não comprovaram qualquer situação concreta de abalo psicológico ou violação a direitos da personalidade, tratando-se o caso de mero desdobramento contratual; (3.1) Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, a seguradora requer a redução do valor indenizatório para R$ 1.000,00, visando atender aos princípios da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões,
LAMARTINI EUSTÁQUIO CORRÊA FILHO
defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a tese de quitação da apólice prestamista apresentada pela Brasilseg configura inovação recursal, uma vez que não foi discutida durante a instrução em primeiro grau. Alega, ainda, que os documentos trazidos pela seguradora consistem em meros "prints" unilaterais de sistemas internos, desprovidos de valor probatório para confirmar qualquer pagamento ao banco credor. E ressalta que a conduta das rés, marcada pela resistência deliberada em exibir documentos por quase quatro anos, impediu a abertura administrativa do sinistro e violou o dever de transparência.

No que tange aos danos morais,
LAMARTINI EUSTÁQUIO CORRÊA FILHO
sustenta que o valor de R$ 5.000,00 é módico frente à demora de nove anos para a solução do conflito, caracterizando dano
in re ipsa
. Por fim, ratifica a correção monetária pelo IPCA-E e Selic conforme determinado pelo juízo, além de reforçar a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora.

I.1 - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE INOVAÇÃO RECURSAL

No que tange à tese de inovação recursal referente à natureza prestamista da apólice n.º 15764063 suscitada pela parte apelada, adianto que não vislumbro razões para proporar.

Explico.

Levando em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, o apelante não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

Contudo, no presente caso, não há que se falar em supressão de instância, quando a própria parte apelada, em suas manifestações anteriores, demonstrou ciência inequívoca da modalidade contratual:

"No caso em tela, segundo informações fornecidas pela empresa Devedora, os Seguros de Vida dos quais foram apresentadas as apólices/propostas são do Ramo “Acidentes Pessoais” ou “Prestamistas”. (...) Já o Seguro denominado Prestamista é o seguro conjugado a contrato de empréstimo, que objetiva à quitação do saldo devedor do bem em caso de sinistro que obste o pagamento das parcelas pelo mutuário/segurado. Destina-se, a dar maior segurança à entidade financeira com o fim de evitar a oscilação na cobrança de suas parcelas, fazendo com que a estipulante contrate o repasse de seguro de vida prestamista, sendo, pois, sua primeira beneficiária para que, na ocorrência de eventos morte ou invalidez permanente por acidente, quite com o valor da indenização o saldo devedor. Mas não é só isso. Havendo saldo remanescente entre o valor do débito e a importância segurada, deverá ser repassado aos demais beneficiários, que no caso em tela é o Requerente."

Para além disso, o tema foi expressamente suscitado na contestação (Id. 15813943):

“Conforme se extrai do id. 19521447 trata-se de apólice de seguro prestamista, firmado em conjunto com contrato de financiamento bancário. E sendo assim, a cobertura securitária desta apólice é destinada à custear eventual saldo devedor do contrato bancário após o falecimento do segurado. 40. Verifica-se que, até o momento, não houve a abertura de sinistro pelos herdeiros do segurado, para que fosse oportunizado à Seguradora promover a liquidação da cobertura. 41. Cumpre observar que o requerimento administrativo para pagamento da indenização não se trata de mero formalismo. Isso porque a seguradora não pode e não deve proceder ao pagamento dos valores de indenização se sequer são enviados os documentos mínimos necessários à sua regulação. 42. Isso porque, para o pagamento do valor segurado em razão da ocorrência de sinistro, é necessária a sua regulação, que não é providência simplesmente burocrática e sim necessário expediente para que se chegue ao valor exato do capital segurado a ser pago e, ainda, para que se verifique o seu cabimento. 43. No entanto, o fato é que não há qualquer documento juntado aos autos que comprove a negativa de pagamento do capital segurado em favor do Autor pelas vias administrativas.”

Dessa forma, resta claro que a matéria foi objeto de litígio e discussão, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

I.2 - MÉRITO DO RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Passado esse ponto, especificamente quanto ao mérito do recurso apresentado pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
há três teses suscitadas:

Natureza e Quitação: A apólice possui natureza prestamista e sua respectiva indenização já foi integralmente liquidada para a quitação de débitos do segurado perante a instituição financeira;

Índice de Correção: A atualização do montante da importância segurada deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC a partir da citação, como índice único de juros e correção monetária;

Danos Morais: A indenização por danos morais deve ser afastada ou reduzida, pois não houve comprovação de abalo psicológico ou violação a direitos da personalidade.

I.2.1 - NATUREZA E QUITAÇÃO

A irresignação da apelante quanto à condenação ao pagamento da apólice nº 15764063 merece acolhimento.

O seguro contratado pelo segurado falecido e objeto da condenação possui natureza estritamente prestamista, conforme expressamente indicado no Certificado Individual de Seguro sob o "Ramo: 77-Prestamista".

Diferentemente de um seguro de vida tradicional, esta modalidade é vinculada a uma operação de crédito, possuindo como objetivo garantir a quitação de dívidas perante a instituição financeira estipulante em caso de morte do contratante.

Assim, ao julgar procedente o pedido em favor do apelado, a sentença ignorou as cláusulas contratuais que estabelecem a ordem de beneficiários:

1º Beneficiário:
O estipulante do seguro (Banco do Brasil S.A.), até o limite do saldo devedor da operação de crédito;

2º Beneficiário:
Cônjuge e filhos, apenas para eventual valor residual que ultrapasse o saldo da dívida.

Corroborando o que posto:

[...]

3. Por se tratar de seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser direcionada ao beneficiário indicado na apólice
, com a finalidade de dar quitação integral ao contrato de financiamento aderido pelo segurado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003320520228080003, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. DATA 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO PRESTAMISTA
- ADMNISTRADORA DO GRUPO DE CONSÓRCIO ELEITA COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA - CAPITAL SEGURADO LIMITADO AO DÉBITO DO CONSORCIADO -
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE SALDO EM BENEFÍCIO DOS HERDEIROS DO SEGURADO FALECIDO - ILEGITIMIDADE PARA EXIGIR INDENIZAÇÃO DEVIDA AO ESTIPULANTE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I - O seguro prestamista serve para garantir o cumprimento da obrigação em caso de falecimento ou invalidez do contratante.
II -
Pela natureza prestamista do contrato em análise, cujo capital segurado é limitado ao saldo devedor do consorciado em caso de falecimento, o valor da indenização deve ser pago diretamente ao beneficiário da garantia, no caso o estipulante, que é a administradora do consórcio, e não aos dependentes do falecido, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade destes para exigir da Cia Seguradora prestação que não lhe é devida.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0067032-31 .2011.8.13.0056 1 .0000.24.062503-8/001, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 09/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O espólio do segurado (falecido) não detém legitimidade para pleitear o recebimento de seguro prestamista, uma vez que expressamente disposto no certificado do seguro que
o único beneficiário do seguro é a instituição financeira
,
e que o capital estipulado está limitado ao pagamento de eventual saldo devedor do contrato de financiamento de veículo
. Diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente, este restou vencido na demanda, ficando obrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC (TJMS; Apelação n.º 0838611-44.2021.8.12.0001; Relator: Des. Eduardo Machado Rocha; Segunda Câmara Cível; DJMS 26/01/2024).

Dessa forma, a condenação solidária ao pagamento integral da indenização diretamente ao apelado desvirtua a própria função social do contrato.

No mais, a Brasilseg comprovou nos autos que a obrigação foi rigorosamente cumprida: o capital segurado de R$ 22.186,67 foi integralmente liquidado em favor do Banco do Brasil, conforme extraio do Id. 17146517 - pag. 8.

Ante o exposto, imperativa é a reforma da sentença para fins de reconhecer que a natureza prestamista da apólice nº 15764063 e afastar a condenação ao pagamento do valor do prêmio em favor de
LAMARTINI EUSTÁQUIO CORRÊA FILHO
.

I.2.2 - ÍNDICE DE CORREÇÃO

Considerando o reconhecimento da natureza prestamista da apólice n.º 15764063 e o consequente afastamento da obrigação de pagar indenização securitária direta ao apelado, a análise quanto aos consectários legais resta integralmente prejudicada.

Pela regra da acessoriedade, uma vez declarada inexistente a obrigação principal, perde o objeto a discussão sobre os índices de atualização e juros de mora estipulados na sentença, os quais previam a incidência do IPCA desde a contratação e da Taxa SELIC a partir da citação (em observância ao REsp n. 1.795.982/SP).

Assim sendo, inexistindo montante principal a ser liquidado, torna-se inócua qualquer revisão da metodologia de cálculo acessória, razão pela qual

julgo prejudicado
o recurso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS neste ponto.

I.2.3 - DANOS MORAIS

A condenação em primeiro grau fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Irresignada, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
interpôs recurso de apelação pleiteando o afastamento da referida condenação, sob o argumento de que os autores não comprovaram qualquer situação concreta capaz de configurar violação a direitos da personalidade. Subsidiariamente, requer que o
quantum
indenizatório seja reduzido para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), visando prevenir o enriquecimento sem causa.

A meu ver, a despeito da discussão sobre a natureza da apólice prestamista e da alegada resistência na exibição de documentos, fato é que não há comprovação de violação aos direitos da personalidade causadora de dano imediato e direto.

Nessa esteira, tem-se a remansosa jurisprudência pátria, inclusive do TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO.
SEGURO PRESTAMISTA
. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPORTA, POR SI SÓ, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR O PLEITO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente. 2) Mérito - A ausência de reclamação no âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a Lei, via de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação. Princípio da inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Em suma, a ausência de esgotamento da via administrativa não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário, uma vez que o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 3) O mero descumprimento contratual decorrente da negativa de pagamento de indenização de seguro não é capaz de ensejar danos morais
. Afinal, a negativa de cobertura securitária a qual ensejou a frustração da expectativa surgida com a descoberta repentina de apólice em nome do ‘de cujus’ não enseja, necessariamente (automaticamente), a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
3.1) Tratando-se de sucumbência mínima dos autores recorridos, preserva-se a distribuição dos ônus de sucumbência como fixada na origem, ou seja, a ser suportada na íntegra pela Seguradora apelante, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais. (TJES. 5012459-79.2021.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 10/05/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – Contratação de seguro de proteção financeira visando à garantia do pagamento das parcelas de consórcio – Seguro prestamista que não se confunde com seguro de vida –
Autores que não são os principais beneficiários do seguro, mas sim o agente financiador – Havendo parcelas do consórcio em aberto, a indenização deve ser paga ao banco, e eventual saldo aos requerentes –
DANOS MORAIS – Não configuração
– Ausência de demonstração de que a conduta da ré tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico dos demandantes ou a direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação
– Negado provimento ao recurso adesivo interposto pelos autores – Recurso de apelação interposto pela ré parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001177-16.2021.8 .26.0464, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

De rigor, pois, acolher a insurgência para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

II - APELAÇÃO DE LAMARTINI EUSTÁQUIO CORRÊA FILHO

Por sua vez,
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
interpôs recurso de apelação, pleiteando (1) a condenação dos réus ao pagamento das seguintes apólices: Proposta nº 25973930; Propostas nº 25971064, 25971062 e 25971060; Propostas nº 18032604, 18032602, 18032600, 14331966, 14331964 e 14331962; (2) e a majoração dos danos morais.

De antemão, já assento que deixo de tecer grandes digressões quanto aos danos morais no presente capítulo, tendo em vista que já enfrentei o tema no item
“I.2.3 - DANOS MORAIS
”.

Por conseguinte, passo à análise do pedido de condenação dos réus ao pagamento das seguintes apólices: Proposta nº 25973930; Propostas nº 25971064, 25971062 e 25971060; Propostas nº 18032604, 18032602, 18032600, 14331966, 14331964 e 14331962.

Neste ponto, entendo necessário organizar de forma didática do que se trata cada uma dessas propostas e em qual Id. elas se encontram nos autos. Assim sendo, segue tabela:

PROPOSTA

ID

NATUREZA

25973930

15813930

82 – Acidentes Pessoais Coletivo

25971064

15813968 e 15813959

14 - Compreensivo Residencial

25971062

15813982 e 15813958

14 - Compreensivo Residencial

25971060

15813981 e

15813957

14 - Compreensivo Residencial

18032604

15813974 e 15813950

14-Compreensivo Residencial

18032602

15813973 e

15813949

14-Compreensivo Residencial

18032600

15813968 e 15813948

14-Compreensivo Residencial

14331966

15813971 e 15813947

14-Compreensivo Residencial

14331964

15813970 e 15813946

14-Compreensivo Residencial

14331962

15813969 e 15813945

14-Compreensivo Residencial

Após análise acurada dos autos e da natureza dos contratos listados na tabela acima, verifico que a insurgência do Apelante não possui qualquer fundamento jurídico ou fático que justifique a reforma da sentença neste ponto.

A pretensão do autor carece de pertinência em relação à causa de pedir, uma vez que os referidos contratos não guardam qualquer relação com o evento morte que fundamenta a ação de cobrança.

Verifico, ainda, que as propostas indicadas pelo apelante (IDs 15813968, 15813982, 15813981, 15813974, 15813973, 15813971, 15813970 e 15813969) referem-se ao ramo de Seguro Residencial.

Nesta modalidade, as coberturas contratadas destinam-se à proteção de bens materiais e à estrutura da residência segurada contra eventos como incêndio, queda de raio e explosão.

É evidente, portanto, que tais apólices não possuem cobertura para o falecimento do segurado.

Tentar vincular o pagamento de um seguro residencial ao óbito do contratante configura um desvirtuamento total do objeto do seguro, sendo impossível impor à seguradora o pagamento de uma indenização por risco jamais assumido.

Quanto à proposta nº 25973930 (ID 15813930), esta possui natureza de Seguro de Acidentes Pessoais.

O ponto nodal para o afastamento desta pretensão reside no fato de que o falecimento do genitor do apelante ocorreu por causas naturais, conforme atestado na certidão de óbito colacionada aos autos e reconhecido, inclusive, na apelação ora interposta:

“Ao contrário da Ré, o autor demonstrando a boa-fé reconheceu em réplica a impossibilidade de cobrança das apólices referentes as propostas: nº 23687076; 23687103; 23687105; 23687106; 23687107; 23687108; 25971059; 25971061; 25971063; 25973929 e 25973930, uma vez que de fato a cobertura prevista se dava no caso de MORTE ACIDENTAL,
NÃO CONTEMPLANDO A MORTE NATURAL DO SEGURADO
.”

Assim sendo, conforme sedimentado na doutrina e na jurisprudência, o seguro de acidentes pessoais cobre apenas a morte decorrente de evento externo, súbito e involuntário (acidental). No caso em tela, a morte natural exclui, por definição, o dever de indenizar sob esta rubrica específica:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO PESSOAL MORTE NATURAL NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ACERTADA RECURSO DESPROVIDO.
1- Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural ( REsp n. 1.443 .115/SP). 2-
Caso concreto em que a causa mortis descrita no assento de óbito do segurado (choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio) não pode ser considerada decorrente de acidente pessoal
, tanto que expressamente lavrado no registro que foi natural , ademais de nenhuma prova ter sido produzida em sentido contrário, revelando-se, na hipótese, o ataque cardíaco sofrido como evento de natureza interna. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AC: 00024244420138080007, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JÁ DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (GARANTIA POR MORTE ACIDENTAL). MORTE NATURAL NÃO ABRANGIDA. [...]
4. Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não se obriga a seguradora a indenizar morte decorrente de causa reconhecidamente natural.
(TJES, Classe: Apelação, 012120144675, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA SOMENTE PARA MORTE ACIDENTE –
ÓBITO DO SEGURADO POR CAUSA NATURAL – AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– RISCOS PARTICULARIZADOS – PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.

758
DO

CÓDIGO CIVIL
– VÍCIOS NA APÓLICE NÃO EVIDENCIADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS. 1) Os recorrentes não fazem jus à indenização securitária porque as cláusulas contratuais se mostram claras e precisas ao prever cobertura somente para: (i) auxílio funeral; (ii) morte acidental; e (iii) invalidez permanente total ou parcial por acidente . Ademais, inexistem indícios de que a apólice teria sido redigida com erro ao não incluir evento efetivamente contratado, em que pese ter sido pago o prêmio a ele correspondente.
2) O argumento do apelante de que o falecido contratante era pessoa instruída e que havia trabalhado em banco, além de se tratar de contratação renovada o longo dos anos, vem a reforçar a conclusão de que o contratante certamente examinou os termos da apólice e, se apresentasse dúvida, teria questionado a seguradora por qual motivo a garantia por morte estava restrita ao evento “acidental”, se realmente tivesse sido efetivamente contratada a cobertura para morte natural.
3) Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação, 021160050395, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Diante do exposto, os argumentos trazidos pelo apelante são manifestamente improcedentes, devendo a sentença ser mantida na parte que negou a indenização relativa a estas apólices específicas, uma vez que o evento morte não guarda qualquer subsunção às coberturas por ele elencadas.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

CONHEÇO
do recurso interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença primeva, a fim de: (i) afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária referente à apólice nº 15764063 (ID 12300920), reconhecendo sua natureza prestamista e a regular quitação do saldo devedor perante a instituição financeira estipulante; (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de violação aos direitos da personalidade; (iii) julgar prejudicada a análise dos consectários legais (Taxa SELIC/IPCA), ante a improcedência do pedido principal.

CONHEÇO
do recurso interposto por
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude da reforma integral da sentença e da improcedência total dos pedidos autorais, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora (
LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO)
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade caso a parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e negar provimento ao apelo de LAMARTINI EUSTAQUIO CORREA FILHO.